Tribunal: TJMT
Processo: 1042634-48.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042634-48.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGADO), MATEUS SANTOS SALGADO - CPF: 366.939.008-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. TEMA 986/STJ. DISTINGUISHING. COBRANÇA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença concessiva da segurança, declarando ilegal a cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a TUSD, relativamente ao período de setembro de 2017 a abril de 2021, e determinando a suspensão definitiva da exigibilidade dos valores cobrados em relação às unidades consumidoras de titularidade do impetrante. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 986/STJ, ao alcance do Convênio ICMS nº 16/2015 e à inaplicabilidade do art. 323, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a aplicação automática do Tema 986/STJ ao sistema de compensação de energia elétrica proveniente de microgeração fotovoltaica; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento sobre a incidência de ICMS sobre a TUSD e sobre o alcance do Convênio ICMS nº 16/2015; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a legalidade da cobrança retroativa à luz do art. 323, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e dos fundamentos de segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a aplicação do Tema 986/STJ e realiza distinção entre o fornecimento convencional de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica proveniente de microgeração fotovoltaica.

5.

O sistema de compensação de energia elétrica não configura operação comercial ou ato de mercancia, pois envolve energia excedente gerada pelo próprio consumidor e posteriormente compensada, sem transferência de titularidade apta a caracterizar fato gerador do ICMS.

6.

A fundamentação adotada sobre a ausência de circulação jurídica de mercadoria enfrenta a controvérsia essencial relativa à incidência de ICMS sobre a TUSD, ainda que a parte invoque o Convênio ICMS nº 16/2015.

7.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgamento.

8.

A modulação de efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a cobrança retroativa de tributo referente a períodos pretéritos em que não houve exigência regular, pois apenas impede a restituição de valores eventualmente já recolhidos antes da decisão.

9.

A cobrança retroativa referente ao período de setembro de 2017 a abril de 2021 extrapola os limites do art. 323, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que limita a cobrança de diferenças de faturamento aos três ciclos anteriores.

10.

A cobrança retroativa realizada anos após o consumo viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, constituindo fundamento autônomo para a manutenção da sentença concessiva da segurança.

11.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado desfavorável e busca modificar o entendimento adotado, finalidade que excede os limites dos embargos de declaração.

12.

Para fins de prequestionamento, inexiste violação aos dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais invocados e pertinentes às matérias debatidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem ao reexame de matéria já decidida quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões necessárias ao julgamento. 2. O Tema 986/STJ não se aplica automaticamente ao sistema de compensação de energia elétrica proveniente de microgeração fotovoltaica quando o acórdão reconhece distinção jurídica entre essa hipótese e o fornecimento convencional de energia elétrica. 3. A ausência de circulação jurídica de mercadoria no sistema de compensação de energia elétrica afasta a caracterização do fato gerador do ICMS sobre a TUSD. 4. A modulação de efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 não legitima a cobrança retroativa de tributo não exigido regularmente à época. 5. A cobrança retroativa de diferenças de faturamento por período superior aos três ciclos anteriores viola o art. 323, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 105, III, “a”; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, I; Convênio ICMS nº 16/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 986; TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra acórdão proferido em Recurso de Apelação que foi desprovido, mantendo a sentença que concedeu a segurança, declarando a ilegalidade da cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a TUSD, relativamente ao período de setembro de 2017 a abril de 2021, determinando, ainda, a suspensão definitiva da exigibilidade dos valores cobrados em relação às unidades consumidoras de titularidade do Impetrante.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado, afirmando que a tese central deduzida na apelação não teria sido enfrentada de forma suficiente, especialmente quanto à aplicação do Tema Repetitivo 986 do STJ, ao alcance do Convênio ICMS nº 16/2015 e à alegada inaplicabilidade do art. 323, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Afirma, ainda, que os embargos são necessários para viabilizar o prequestionamento e a formação de “causa decidida” para eventual recurso especial, com fundamento nos arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV, do CPC, bem como no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal.

Por fim, requer sejam acolhidos os presentes embargos, sanando os vícios apontados.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

A embargante aponta vícios de omissão e obscuridade no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido enfrentadas, de forma fundamentada, as teses relativas à aplicação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, ao alcance do Convênio ICMS n. 16/2015 e à inaplicabilidade do art. 323, inciso I, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. Sustenta, ainda, a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Quanto à alegação de omissão relativa ao Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada no voto condutor, a saber:

“De outro lado, a apelante sustenta a aplicação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. Todavia, o referido precedente refere-se ao fornecimento convencional de energia elétrica pelas concessionárias, hipótese diversa do sistema de compensação de energia elétrica proveniente de microgeração fotovoltaica.

No fornecimento convencional, há efetiva circulação jurídica de energia elétrica da concessionária ao consumidor final. Já no sistema de compensação, a energia excedente é gerada pelo próprio consumidor e posteriormente compensada, inexistindo operação mercantil típica, razão pela qual não se aplica automaticamente o entendimento firmado no Tema 986 do STJ, sendo cabível o distinguishing.

Ademais, cumpre observar que o próprio Tema 986 teve seus efeitos modulados para produzir efeitos a partir de 27/03/2017, o que reforça a necessidade de análise específica das situações jurídicas e impede a aplicação automática do precedente a hipóteses jurídicas distintas, como a geração distribuída de energia elétrica.”

Logo, não há omissão nesse ponto. O acórdão embargado examinou a tese da apelante e apresentou fundamento específico para afastar a aplicação automática do Tema 986/STJ, mediante distinção entre o fornecimento convencional de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica proveniente de microgeração fotovoltaica.

Também não procede a alegação de ausência de enfrentamento quanto à incidência do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica. O voto condutor delimitou a controvérsia e analisou a natureza jurídica da operação, consignando expressamente:

“A controvérsia central reside na legalidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incidente sobre unidades consumidoras dotadas de sistema de micro ou minigeração de energia fotovoltaica inseridas no Sistema de Compensação de Energia Elétrica.”

Em seguida, assentou:

“Essa sistemática não configura operação comercial ou ato de mercancia, mas mera compensação entre energia injetada e energia consumida, caracterizando-se como contrato de mútuo gratuito com a distribuidora, inexistindo transferência de titularidade da energia elétrica apta a caracterizar fato gerador do ICMS.”

Ainda sobre o ponto, constou do acórdão:

“A jurisprudência desta Corte tem reconhecido sistematicamente a ilegalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, conforme decidido na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, cuja fundamentação assentou a ausência de circulação jurídica de mercadoria, elemento essencial para a incidência do tributo.”

Dessa forma, ainda que a embargante insista na aplicação do Convênio ICMS n. 16/2015, sob o argumento de que a isenção não abrangeria encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, o acórdão embargado enfrentou a questão jurídica essencial ao concluir pela ausência de circulação jurídica de mercadoria apta a caracterizar fato gerador do ICMS no sistema de compensação de energia elétrica. Não se exige que o julgador rebata individualmente todos os dispositivos ou argumentos invocados pela parte quando a fundamentação adotada for suficiente para sustentar a conclusão do julgamento.

No tocante à modulação dos efeitos da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 e à alegada validade da cobrança referente a período anterior a 15/02/2022, o acórdão também se pronunciou expressamente:

“Ressalte-se que, embora a ADI mencionada tenha tido seus efeitos modulados para produzir efeitos a partir de 15/02/2022, a modulação de efeitos não autoriza a cobrança retroativa de tributo relativamente a períodos pretéritos em que não houve exigência regular, mas apenas impede a restituição de valores eventualmente já recolhidos antes da decisão.

Há distinção jurídica relevante entre restituição de tributo pago e cobrança retroativa de tributo não exigido à época. A modulação de efeitos visa preservar situações jurídicas consolidadas e impedir repetição de indébito, mas não legitima a constituição retroativa de crédito tributário anos após a ocorrência dos fatos geradores, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.”

Quanto ao art. 323, inciso I, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, igualmente não se constata omissão. O voto condutor analisou a cobrança retroativa realizada pela concessionária e concluiu:

“Outro ponto relevante diz respeito à cobrança retroativa realizada pela concessionária. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 323, inciso I, limita a cobrança de diferenças de faturamento aos três ciclos anteriores, não sendo admissível a cobrança retroativa referente a vários anos de consumo, como ocorreu no presente caso.”

E, mais adiante, consignou:

“A cobrança referente ao período de setembro de 2017 a abril de 2021 extrapola manifestamente os limites regulatórios estabelecidos pela agência reguladora, revelando-se ilegítima também sob o aspecto regulatório e administrativo.”

Por fim, o acórdão apresentou fundamento suficiente e autônomo para a manutenção da sentença concessiva da segurança, ao registrar:

“Assim, ainda que se admitisse, em tese, a incidência de ICMS sobre determinadas parcelas relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, a cobrança retroativa realizada anos após o consumo mostra-se ilegal e contrária aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, razão suficiente para manutenção da sentença concessiva da segurança.”

Desse modo, não se verifica obscuridade. O acórdão é claro ao expor que a hipótese dos autos foi distinguida do Tema 986/STJ, que não se reconheceu circulação jurídica de mercadoria no sistema de compensação de energia elétrica e que, de todo modo, a cobrança retroativa foi considerada ilegal também sob a ótica regulatória e dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Também não se identifica contradição interna. A conclusão adotada decorre logicamente das premissas expostas no voto. O acórdão assentou, como fundamento principal, a ausência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação e, como fundamento adicional, a impossibilidade da cobrança retroativa nos moldes realizados pela concessionária. Não há incompatibilidade entre essas premissas, mas fundamentação convergente para a manutenção da sentença.

No caso concreto, as questões relevantes foram discutidas e decididas fundamentadamente no acórdão embargado. A pretensão da embargante, sob a invocação de omissão e obscuridade, volta-se, em verdade, à modificação do entendimento adotado, especialmente quanto à aplicação do Tema 986/STJ, à incidência de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica e à validade da cobrança retroativa. Tal finalidade excede os limites dos embargos de declaração.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026